Tribunal: TJBA
Processo: 0045344-26.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045344-26.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RENA ENGENHARIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVESTRE DE FARIA registrado(a) civilmente como MAURICIO SILVESTRE DE FARIA, IVA COSTA BARRETO registrado(a) civilmente como IVA COSTA BARRETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA LOGO APÓS O AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 40 DA LEF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 566/STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente.
2 -
Os fatos relevantes.
A executada compareceu espontaneamente aos autos menos de um mês após o ajuizamento, em junho de 1999, e nomeou imóvel à penhora, formalizada em setembro de 1999. O Município requereu, em maio de 2002, a expedição de carta precatória para averbação da penhora e realização de leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente se configura em execução fiscal na qual houve comparecimento espontâneo da executada e efetiva constrição patrimonial desde o início da tramitação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O comparecimento espontâneo da parte executada supre a citação, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 239, § 1º, do CPC/2015).
5 - A nomeação de bem à penhora logo após o ajuizamento da execução afasta a hipótese normativa do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que pressupõe a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.
6 - Nos termos da Tese 4.3 do Tema 566/STJ, a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, retroativamente à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
7 - A penhora não desconstituída e o requerimento de leilão formulado pelo exequente afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, art. 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571); TJBA, Apelação nº 0001568-60.2012.8.05.0052, Rel. [
nome do relator não identificado no voto — inserir antes de publicar
], j. 24.02.2026.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0045344-26.1999.8.05.0001
, sendo parte(s) apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte(s) apelada
RENA ENGENHARIA LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão